Tribunal: TJDFT
Processo: 0712889-65.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, visando à revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares, sob alegação de excesso de prazo, ausência de contemporaneidade dos fatos e inexistência de fundamentos idôneos para a custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a prisão preventiva carece de contemporaneidade em relação aos fatos imputados; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, especialmente diante do descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aferição do excesso de prazo observa o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto, não se limitando a critério meramente aritmético, inexistindo desídia estatal diante da designação de audiência próxima.
4. A manutenção da prisão preventiva não exige demonstração de fato novo, bastando a persistência dos fundamentos que ensejaram sua decretação.
5. O descumprimento de medidas cautelares impostas na liberdade provisória autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, §1o, do CPP.
6. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade significativa de droga apreendida, reforça a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.
7. A ausência de localização do acusado e o não comparecimento aos atos processuais indicam risco à aplicação da lei penal e à instrução criminal.
8. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.
9. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos fundamentos que a justificam, e não necessariamente à data dos fatos delituosos.
10. A custódia cautelar, quando devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A configuração de excesso de prazo na prisão cautelar exige análise à luz da razoabilidade e das circunstâncias do caso concreto.
2. O descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.
3. A manutenção da prisão preventiva dispensa a existência de fatos novos, desde que persistam os motivos que a ensejaram.
4. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
5. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se aos seus fundamentos e não à data dos fatos imputados.